Tribunal: TJBA
Processo: 8003134-61.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003134-61.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: ANDREA PERA THOME

Advogado(s)
:
RUAN LOBO FERREIRA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DA PARCELA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
APELADA/DEVEDORA QUE EFETUOU O PAGAMENTO DAS PARCELAS POSTERIORES. ACEITAÇÃO DA APELANTE. RENÚNCIA AO VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS QUE CARACTERIZAM A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTINUAÇÃO DO CONTRATO ENTABULADO COM A APELADA.
BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, julgou improcedente o pedido da parte autora em virtude da purgação da mora antes do ajuizamento da demanda. Discute-se no recurso a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a mora do devedor e determinar a busca e apreensão do bem, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o pagamento da parcela que originou a notificação da mora, realizado antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, afasta o interesse processual do credor; e (ii) estabelecer se a parte autora deve arcar com os ônus sucumbenciais, em conformidade com o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A comprovação da mora do devedor é pressuposto essencial e condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.
O pagamento da parcela que originou a notificação da mora, realizado antes da propositura da demanda, purga a mora e acarreta a perda superveniente do interesse processual do credor para a busca e apreensão.
A aceitação de pagamentos das parcelas posteriores pela instituição financeira, após a notificação do devedor, demonstra a renúncia ao vencimento antecipado da dívida, configurando conduta contraditória (venire contra factum proprium) que viola o princípio da boa-fé objetiva.
Ajuizar uma ação de busca e apreensão após a quitação da parcela em atraso configura conduta temerária da parte credora, que deu causa à instauração do processo e, portanto, deve ser integralmente responsabilizada pelos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: 1. O pagamento da parcela que originou a notificação da mora, realizado antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, purga a mora e acarreta a perda do interesse processual do credor.

2. A aceitação de pagamentos posteriores pela instituição financeira, após a notificação do devedor, demonstra comportamento contraditório que viola o princípio da boa-fé objetiva e acarreta a extinção da ação de busca e apreensão. 3. A parte que deu causa à instauração da demanda deve ser integralmente responsável pelos ônus sucumbenciais, em virtude do princípio da causalidade.
Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11; Código Civil, arts. 884.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8102237-55.2023.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. em 08/10/2024; TJ-BA, Agravo Interno nº 8013396-80.2019.8.05.0080, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. em 27/07/2021; TJ-BA, Apelação nº 8004146-21.2022.8.05.0079, Rel. Juiz Substituto de 2º Grau Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. em 03/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8003134-61.2025.8.05.0080
, de Feira de Santana/BA, que tem como Apelante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e Apelada
ANDREA PERA THOME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO A
APELAÇÃO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA